Tribunal: STF
Processo: ARE 686258
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Indenização por danos morais. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.